Tribunal: TCU
Processo: 033.381/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por José Almir Cirilo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por José Almir Cirilo em face do Acórdão 3327/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.